Tribunal: TJDFT
Processo: 0736931-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736931-20.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE EVARISTO REIS RECORRIDOS: PAULO ROGÉRIO ALVES LACERDA, LEANDRO LOURENÇO SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPRA DE OPERAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS DEVEDORES. NÃO PRESUNÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXIGIBILIDADE. 1. A não presunção de solidariedade nos contratos regidos pelo Código Civil brasileiro significa que, em regra, os devedores são responsáveis apenas por sua parte proporcional das obrigações, a menos que o contrato estabeleça o contrário. 2. A exigência de que as obrigações nos contratos sejam líquidas, certas e exigíveis visa garantir clareza, segurança e justiça nas relações contratuais. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 112, 113, 264, 275, 283 e 884, todos do Código Civil, porquanto caracterizada a solidariedade dos recorridos referente ao pagamento total do preço pactuado no título executivo. Afirma que o afastamento da aludida solidariedade implica enriquecimento ilícito da contraparte; c) artigo 815 do CPC, não havendo motivo plausível para a extinção da obrigação, uma vez comprovadas a liquidez e a exigibilidade da obrigação de fazer retratada no título executivo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada ofensa aos artigos 112, 113, 264, 275, 283 e 884, todos do Código Civil, e 815 do CPC. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto ao não reconhecimento da responsabilidade solidária, quanto à iliquidez do título e, por fim, quanto à inocorrência de enriquecimento ilícito no caso concreto, é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012